Tribunal: TJDFT
Processo: 0785515-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0785515-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Planaltina (DF), para a Clínica HD no Hospital de Base do DF. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 64 anos de idade e foi diagnosticado com doença renal crônica (CID N18.0). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, porquanto o comprovante de renda apresentado demonstra a sua situação de hipossuficiência (ID 65965891), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. No caso em apreço, o relatório médico juntado à inicial atestou a necessidade da providência judicial, nos seguintes termos: “4.4. O(a) paciente apresenta alguma condição clínica que o(a) impeça de utilizar o transporte público coletivo (ônibus/metrô) para comparecer ao tratamento no local adequado? Em caso afirmativo, especifique e justifique todos os riscos envolvidos. Sim (...) o paciente encontra-se bastante fragilizado decorrente de lesões ósseas em coluna devido a mieloma múltiplo, além de fraqueza após as sessões de hemodiálise e de quimioterapia. Esses fatores impedem o paciente de transitar por transporte público devido a alto risco de queda e morte por fraturas patológicas pela fraqueza óssea” (ID 65545616, pág. 1). Segundo os exames realizados recentemente (ID 65545616, pág. 2), o recorrente apresenta quadro de osteopenia (perda de massa óssea, tornando os ossos frágeis e propensos a fraturas), assim como incontáveis lesões ósseas líticas dispersas, em razão de mieloma múltiplo (neoplasia). Nesse contexto, considerando que o recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, assim como a necessidade de transporte especial para se deslocar para as sessões de hemodiálise, além da distância entre a sua residência e a clínica (aproximadamente 43.3km), mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito assegurado, sob pena de danos irreversíveis. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie ao recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (Condomínio Veneza 01, Conjunto A, casa 13, Arapoanga, Planaltina/DF, CEP: 73392-001) para a Clínica HD – Hospital de Base do DF, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado (Acórdão 1936656, 0745646-35.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.). Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006